Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. COMETIMENTO DE CRIMES E FUGAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de dezesseis crimes dolosos e cinco fugas durante o cumprimento da pena. O agravante sustenta que as faltas graves cometidas há mais de doze meses não poderiam ser valoradas negativamente, invocando a retroatividade da Lei no 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional — bom comportamento durante a execução da pena — deve se restringir aos últimos doze meses ou se pode considerar todo o histórico prisional do apenado, especialmente em casos de reiteração criminosa e evasões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bom comportamento carcerário deve ser aferido durante toda a execução da pena, conforme o artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, não se limitando ao interregno de doze meses previsto na alínea "b" do mesmo dispositivo.
4. A prática de inúmeros crimes dolosos e sucessivas fugas no curso da expiação demonstra ausência de senso de responsabilidade e inaptidão para o convívio social desvigiado, infirmando o requisito subjetivo necessário para a concessão da benesse.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1161), fixou a tese de que a análise do comportamento para o livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional.
6. A anterior progressão ao regime semiaberto não vincula o deferimento do livramento condicional, por serem institutos com requisitos e graus de vigilância distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, inciso III, alíneas "a" e "b", e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023 (Tema 1161); STJ, AgRg no REsp no 1.941.336/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022; TJDFT, Acórdão 2083844, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28.01.2026.